Tribunal: TJSP
Processo: 2272530-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272530-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
CLAUDIA PAVAN, é agravado WEBMOTORS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272530-86.2020.8.26.0000 -Voto no 38.114-pg
2
Voto no: 38.114
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272530-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PAVAN
AGRAVADO: WEBMOTORS S/A
JUIZ: DANIEL SERPENTINO
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que reduziu a multa diária. Manutenção.
Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ausência
de
preclusão
ou
coisa
julgada.
Possibilidade de revisão do valor quando a multa se
tornar excessiva ou insuficiente. Incidência do
disposto no art. 537, §1o, I, NCPC.
Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por ANA CLAUDIA PAVAN, nos autos da ação de
obrigação de fazer movida em face de WEBMOTORS S/A, contra a r.
decisão de fls. 55/56, que, acolhendo parcialmente a impugnação
ofertada pela ré, reduziu o valor das astreintes.
Sustenta a agravante, em resumo,
que se trata de execução de multa diária que chegou ao patamar de R$
82.000,00 devido à desídia da agravada ao cumprimento da
determinação de primeiro grau. Assevera que da decisão que impôs a
multa diária, houve recurso da agravada, ao qual foi negado provimento,
ratificando o valor dela. Diz que a agravada demorou 41 dias para
cumprir a liminar, o que revela sua inércia, não podendo ser beneficiada
pela própria torpeza ao ter reduzido o valor das astreintes. Alega que a
via eleita para impugnar o valor da multa diária é inadequado e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272530-86.2020.8.26.0000 -Voto no 38.114-pg
3
empresa tem capital social elevado. Pugna pela reforma da decisão
recorrida.
O pretendido efeito suspensivo
não foi concedido.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida
nos seguintes termos no tocante à questão em discussão:
“Tocante ao segundo ponto,
realmente o valor da multa diária tomou dimensão
excessiva e desproporcional, dissociado à larga da
obrigação
principal
e
tendente
a
verdadeiro
enriquecimento sem causa da exequente.
Há de se relevar, ainda,
que no caso o objetivo principal foi alcançado, cumprida
que foi a obrigação.
Destarte, lançando mão do §
1o do art. 537 do Código de Processo Civil, reduzo - com
caráter ex tunc- o valor em lume para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Nessa
esteira,
acolho
o
pedido secundário da executada/impugnante, e o faço para
reduzir o valor da multa a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
Convém
observar
que,
não
obstante, já tenha proferido decisões em que perfilhava entendimento
diverso, curvei-me à orientação consagrada em julgado do 14o Grupo de
Câmaras deste Egrégio Tribunal, relatado pelo i. Des. Mourão Neto,
segundo o qual é admissível a redução da multa cominatória, ainda que
analisada a questão sob a égide do atual Código de Processo Civil, nos
casos em que se verifique que ela tornou-se insuficiente ou excessiva
(inciso I, §1o, do art. 537, do CPC) ou, ainda, o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou causa justa para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272530-86.2020.8.26.0000 -Voto no 38.114-pg
4
descumprimento (inciso II, §1o, do art. 537, do CPC).
De fato, a função das astreintes
não tem caráter indenizatório, mas de coagir a parte ao cumprimento do
comando judicial. Sua fixação deve ser em valor suficiente para inibir
eventual recalcitrância do destinatário da ordem sem, contudo, permitir
enriquecimento sem causa da parte a quem favorece.
No caso vertente, o comando
judicial, consistente no fornecimento de dados do vendedor do
automóvel adquirido pela agravante e que cometeu fraude ao entregar
produto de roubo, foi cumprido, ainda que com atraso de 41 dias,
aspecto que deve ser considerado no dimensionamento do valor da multa
e que autoriza sua redução, prestigiando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
De outra parte, convém observar
que não se opera a preclusão ou coisa julgada quanto à redução,
porquanto o citado art. 537, § 1o, inciso I, do codex, possibilita a
modificação do valor ou periodicidade da multa, bem como sua
exclusão, a qualquer tempo, quando se tornar insuficiente ou excessiva.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MULTA DIÁRIA
REDUÇÃO DE
OFÍCIO POSSIBILIDADE Decisão agravada que reduziu o
montante devido a título de multa diária para R$
50.000,00 Eventual redução do valor da multa diária é
cabível a qualquer tempo, quando se tornar excessiva

Inteligência do art. 537, §1o, I, NCPC - Decisão que não
preclui ou faz coisa julgada Tese fixada pelo C. STJ,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.333.988/SP
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272530-86.2020.8.26.0000 -Voto no 38.114-pg
5
Instrumento 2103494-17.2018.8.26.0000; Relator (a): Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de
Sumaré
-
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. DECISÃO QUE RESTRINGIU
O PERÍODO DE INCIDÊNCIA. INCONFORMISMO ADUZINDO QUE A
MULTA AINDA RESULTARIA EM MONTANTE EXCESSIVO. AFASTADA A
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. VALOR QUE AINDA PODE SER REVISTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1o DO CPC. MULTA, TENDO EM
VISTA O LONGO PERÍODO DE INCIDÊNCIA, RESULTARÁ MONTANTE
EXCESSIVO, QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE,
ASSIM
COMO
IMPLICARÁ
O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DETERMINADA A REDUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2079630-81.2017.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)
Nesse contexto, a redução do valor
de R$ 82.000,00 para R$ 5.000,00 se mostra acertado e atendeu a
finalidade da multa diária sem gerar enriquecimento sem causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator